Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO GILSON FERREIRA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento que move em face de ARAÚJO &amp; GODOY CONSTRUTORA E INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em seu favor. Alega o agravante, em síntese, que é parte hipossuficiente e que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, reformada a decisão agravada para seja concedido o acesso à gratuidade de justiça. Junta documentos no ID24480920. Sem preparo, por ser a matéria recursal de fundo somente a irresignação quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. Nos limites desta cognição liminar, tenho que assiste razão ao agravante, na medida em que os documentos colacionados denotam que é casado com a autora do processo originário e que sua atual condição de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sobretudo quando analisados os extratos bancários (ID 24480920), bem como os gastos ordinários que se inferem da mantença dos dependentes (ID 24480928). Com efeito, em cognição prefacial, entendo pertinentes as razões invocadas para conceder o excepcional efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade justiça postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora